Tribunal: TJPA
Processo: 0802313-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802313-31.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EVA SOARES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA A APENADA DO REGIME SEMIABERTO, DADA A AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 56/STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da decisão agravada não se verifica qualquer ilegalidade, data vênia o entendimento esposado nas razões apresentadas pelo
dominus litis
, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF, segundo a qual:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Destaca o Juízo que a apenada encontra-se custodiada no Centro de Recuperação Feminino de Marabá – CRFM, local destinado ao cumprimento de pena no regime fechado. Trata a hipótese, portanto, de ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime legalmente imposto. Enfatiza o Magistrado, outrossim, a inviabilidade da transferência da apenada para o sistema carcerário da Região Metropolitana de Belém, haja vista a maior população carcerária, bem como, o fato de que os familiares da reeducanda residência no Município de Marabá. Tais justificativas se mostram suficientes, idôneas e proporcionais a respaldar a r. decisão. Precedentes do STJ e deste TJPA.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA (ID 12652349 – SEQ. 72.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000581-32.2021.8.14.0028, ao deferir pedido de progressão à agravada EVA SOARES CARVALHO, para o regime semiaberto, concedeu à referida reeducanda o regime semiaberto harmonizado, mediante cumprimento de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ao fundamento de que o CRFM de Marabá não possui instalações físicas adequadas para custodiar internas no regime intermediário.

Em
razões recursais
(ID 12652350), a representante do
Parquet
insurge-se contra a decisão acima destacada, asseverando que “
no estado do Pará, há outros presídios que abrigam mulheres condenadas, ademais,
na pior das hipóteses, há locais em estados vizinhos que poderiam abrigar as apenadas”.
Aduz que
“o argumento de que no presídio de Marabá não possui estrutura para receber presas do regime semiaberto não é suficiente para simplesmente antecipar em quase 02 anos a progressão ao regime aberto”.
Acrescenta que
, “no caso em questão, a apenada foi condenada a 8 anos, 5 meses e 10 dias, tendo cumprido até o presente momento 3 anos, 1 mês e 16 dias de pena”.
De tal modo, enfatiza que “
a apenada não cumpriu sequer metade da pena a si imposta, haja vista que a pena remanescente é de 5 anos, 3 meses e 24 dias. Além disso, o lapso temporal para a progressão ao regime aberto só será alcançado em 13/04/2024.”
Conclui que, “
conceder à apenada o cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado caracteriza progressão per saltum, que é proibida no ordenamento jurídico pátrio, vez que viola o cumprimento progressivo da pena”.

Nesses termos, a teor dos artigos 112 e 119 da Lei de Execução Penal, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão
a quo,
que concedeu prisão domiciliar à agravada, desconsiderando os critérios objetivos para progressão de regime prisional e, ainda, seja determinada a transferência a apenada para outra Casa Penal apta a receber presas do regime semiaberto.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, em decisão interlocutória (ID 12652355), manteve a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Em
contrarrazões
(ID 12814520), a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo (ID 13251167).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA (ID 12652349 – SEQ. 72.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000581-32.2021.8.14.0028, ao deferir pedido de progressão à agravada
EVA SOARES CARVALHO,
para o regime semiaberto, concedeu à referida reeducanda o regime semiaberto harmonizado, mediante cumprimento de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ao fundamento de que o CRFM de Marabá não possui instalações físicas adequadas para custodiar internas no regime intermediário.

Não merece acolhimento a insurgência ministerial.

Em decisão datada de 13/02/2023, o juiz
a quo
deferiu, à apenado, a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, nos seguintes termos:

“A apenada faz jus à progressão a partir da data em que completa o tempo mínimo de permanência no regime mais gravoso No caso em tela, a apenada preenche o requisito objetivo, uma vez que cumpriu o mínimo necessário de permanência no regime anterior. Ademais, o requisito subjetivo também foi devidamente preenchido, haja vista que foi atestado pela Casa Penal que a apenada possui bom comportamento.

Ante o exposto, com base nos art. 66, III, “b”, e 112, parágrafo único da Lei nº 7.210/84 (Execuções Penais), acolhendo o parecer ministerial, o pedido formulado a fim de conceder à apenada a DEFIRO PROGRESSÃO DE REGIME do FECHADO para o SEMIABERTO.

Ademais, a apenada está cumprindo pena no Centro de Recuperação Feminino de Marabá – CRFM, local destinado ao cumprimento de pena em regime fechado. Diante da progressão de regime, a reeducanda passará a cumprir sua pena em regime semiaberto. Ocorre que o CRFM de Marabá, não possui instalações físicas adequadas para custodiar internas no regime semiaberto.

Dispõe a súmula vinculante 56 ‘: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’

No mesmo sentido da súmula vinculante 56, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pelo
cabimento de prisão domiciliar nesses casos:

(...)

Este Juízo não ignora a preocupação do Ministério Público quanto ao cumprimento de pena em outro estabelecimento adequado ao regime semiaberto. Por outro lado, temos que analisar os casos à luz da realidade e de forma individual como temos feito.

Recentemente em visita pelo GMF ao sistema carcerário da região metropolita de Belém, fiz questão de comparecer ao CRF local, uma das casas penais, cheguei à conclusão de que não diverge o semiaberto daquela unidade da realidade que temos aqui. De tal modo, mais que antes, vejo que a transferência de apenadas para a região metropolitana deva se dar em casos estritamente necessários, ainda mais pelo fato de aquela região encontrar-se com uma população carcerária maior, proporcionalmente, do que a de Marabá. Além disso, os familiares da apenada residem em Marabá conforme informada por ela na presente audiência.

Diante do exposto, determino o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

Ademais, com fulcro na súmula vinculante 56, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR DA APENADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COM AGENDA FECHADA.

Fica advertida a Casa Penal de que deverá ser posta a apenada no REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, COM PRISÃO DOMICILIAR, somente a partir do dia 08/07/2022 (data na qual cumprirá o lapso temporal para a progressão de regime), caso mantenha com bom comportamento carcerário.”

Da decisão agravada não se verifica qualquer ilegalidade, data vênia o entendimento esposado nas razões apresentadas pelo
dominus litis
, eis que fundamentada na Súmula Vinculante nº 56/STF, segundo a qual:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Destaca o Juízo que a apenada encontra-se custodiada no Centro de Recuperação Feminino de Marabá – CRFM, local destinado ao cumprimento de pena no regime fechado. Trata a hipótese, portanto, de ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime legalmente imposto.

Enfatiza o Magistrado, outrossim, a inviabilidade da transferência da apenada para o sistema carcerário da Região Metropolitana de Belém, haja vista a maior população carcerária, bem como, o fato de que os familiares da reeducanda residência no Município de Marabá.

Tais justificativas se mostram suficientes, idôneas e proporcionais a respaldar a r. decisão. Inclusive, a jurisprudência da Corte Superior vem reafirmando, em vários julgados, tal entendimento, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. "III.
Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGAS EM REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SÚMULA VINCULANTE N. 56. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. PRECEDENTES DESTE STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso, o que implica o seu não conhecimento, ressalvados casos excepcionais, onde seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - No caso concreto, não foi comprovado que a origem desrespeitou os requisitos da Súmula Vinculante n. 56. III - Assente nesta Corte Superior que, "Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico" (HC n. 365.694/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 27/10/2016). Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC n. 701.660/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Transcrevo, deste último aresto, trecho que bem elucida a questão em tela:

“O col. Supremo Tribunal Federal, atento ao contexto de superlotação carcerária nacional e de ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto e aberto, editou a
Súmula Vinculante n. 56
, nestes termos: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Por sua vez, no referido julgado,
RE n. 641.320/RS
, de relatoria do insigne Min.
Gilmar Mendes
, o col. Supremo Tribunal Federal fixou os seguintes parâmetros:

"I — A falta de estabelecimento penal adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
;

II —
Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes
semiaberto
e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia agrícola, industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento adequado'
(regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c);

III —
Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se
:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada
ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado." (grifei)

Dispondo a respeito do monitoramento eletrônico, a propósito, preveem os
arts. 146-B, inciso IV, e 146-D, I, ambos da Lei de Execução Penal
, que:

"Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

IV - determinar a prisão domiciliar.

(...)

Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se

tornar desnecessária ou inadequada."

Conjugados os entendimentos jurisprudenciais e os dispositivos legais acima transcritos, conclui-se, tendo em vista o caso concreto sob exame, que, na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime aberto
, em virtude de déficit de vagas, pode o d. Juízo da Execução
deferir a prisão domiciliar
, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere,
com ou sem monitoramento eletrônico
, desde que este se mostre necessário e adequado. (...)”

Inclusive, acerca do tema em debate, esta Corte Estadual de Justiça já se posicionou no seguinte e recente precedente, referente ao mesmo Juízo de 1º grau e mesmo estabelecimento prisional:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM
MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO REGIME SEMIABERTO, EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES INSALUBRES NA UNIDADE PRISIONAL, ALÉM DO NÚMERO REDUZIDO DE AGENTES PRISIONAIS. PROCEDENCIA. PROVIDÊNCIA QUE SE ADEQUA À SÚMULA VINCULANTE 56. MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONSTITUI MEIO IDÔNEO DE FISCALIZAÇÃO DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJE/PA, Agravo em Execução n.º 0809458-75.2022.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, julgado em 06/12/2022).”

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – PRISAO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRONICA – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O REEDUCANDO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEP. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF – RECURSO IMPROVIDO.
1. O juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, concedendo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de instalações compatíveis para cumprimento de pena no regime semiaberto no estabelecimento prisional, como constante da decisão agravada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, Agravo em Execução n.º

0809458-75.2022.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, julgado em 06/12/2022).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida, em seus exatos termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023